Tribunal: TJES
Processo: 5001130-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. PARCELAS VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL NO TÍTULO EXECUTIVO. INCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por servidor público em face de decisão que, em cumprimento de sentença, impôs limitação temporal para a apuração de horas extras e adicional noturno, excluindo as parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o título executivo judicial que reconheceu o direito do servidor a horas extras, sem fixar marco final, autoriza a inclusão de parcelas vincendas no cálculo da execução até o efetivo cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A petição inicial e a sentença condenatória não estabeleceram qualquer limitação cronológica para o pagamento das verbas devidas, o que afasta a interpretação restritiva do título executivo judicial.

4)
O título executivo que impõe condenação ao pagamento de prestações sucessivas, como horas extras, abrange as parcelas vincendas até o efetivo adimplemento da obrigação, conforme precedentes desta Corte de Justiça.

5)
A fixação de marco temporal rígido contraria a natureza jurídica da obrigação de trato sucessivo e viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoabilidade.

6)
A apuração das parcelas vincendas deve ocorrer em liquidação de sentença, pelo procedimento comum, na forma do inciso II do art. 509 do Código de Processo Civil, mediante comprovação do labor extraordinário.

7)
A exigência de ajuizamento de novas ações para cobrar parcelas futuras gera incremento injustificável da litigiosidade, sobrecarrega o Poder Judiciário e impõe ônus desproporcional ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O título executivo judicial que condena a Fazenda Pública ao pagamento de verbas de trato sucessivo, sem estabelecer um marco temporal final, abrange as parcelas que se vencerem no curso da execução até o efetivo cumprimento da obrigação.

2. A apuração dos valores das parcelas vincendas deve ser realizada em liquidação de sentença, nos termos do inciso II do art. 509 do Código de Processo Civil, condicionada à prova do fato gerador da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 323 e 509, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001549-87.2025.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001123-75.2025.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001130-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALMIR DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. PARCELAS VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL NO TÍTULO EXECUTIVO. INCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por servidor público em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, impôs limitação temporal para a apuração de horas extras e adicional noturno, excluindo as parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o título executivo judicial que reconheceu o direito do servidor a horas extras, sem fixar marco final, autoriza a inclusão de parcelas vincendas no cálculo da execução até o efetivo cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A petição inicial e a sentença condenatória não estabeleceram qualquer limitação cronológica para o pagamento das verbas devidas, o que afasta a interpretação restritiva do título executivo judicial.

4)
O título executivo que impõe condenação ao pagamento de prestações sucessivas, como horas extras, abrange as parcelas vincendas até o efetivo adimplemento da obrigação, conforme precedentes desta Corte de Justiça.

5)
A fixação de marco temporal rígido contraria a natureza jurídica da obrigação de trato sucessivo e viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoabilidade.

6)
A apuração das parcelas vincendas deve ocorrer em liquidação de sentença, pelo procedimento comum, na forma do inciso II do art. 509 do Código de Processo Civil, mediante comprovação do labor extraordinário.

7)
A exigência de ajuizamento de novas ações para cobrar parcelas futuras gera incremento injustificável da litigiosidade, sobrecarrega o Poder Judiciário e impõe ônus desproporcional ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O título executivo judicial que condena a Fazenda Pública ao pagamento de verbas de trato sucessivo, sem estabelecer marco temporal final, abrange as parcelas que se vencerem no curso da execução até o efetivo cumprimento da obrigação.

2. A apuração dos valores das parcelas vincendas deve ser realizada em liquidação de sentença, nos termos do inciso II do art. 509 do Código de Processo Civil, condicionada à prova do fato gerador da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 323 e 509, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001549-87.2025.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001123-75.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia cinge-se em definir se o título executivo judicial, que reconheceu o direito do servidor a horas extras, autoriza a inclusão de parcelas vincendas.

Segundo se depreende, o agravante formulou pedido, na petição inicial, de condenação do ente municipal ao pagamento de horas extras com respectivo adicional, sem estabelecer critério cronológico específico que exclua as parcelas vincendas (Id. 17566261):

“b) a procedência do pedido, condenando-se o Município Requerido ao pagamento das horas extras, com o respectivo adicional de 50% para aquelas ocorridas antes do período considerado noturno e para aquelas compreendidas no período noturno o percentual de 25% na hora normal e 50% de hora extra, os reflexos em Férias, 13º Salário, devidamente atualizados com juros e correção monetária, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20%”.

No mesmo sentido, a r. sentença de fls. 252/258 julgou parcialmente procedente o pedido, sem promover delimitação temporal.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, o título executivo judicial que impõe condenação ao pagamento de prestações sucessivas não deve ser interpretado com limitação temporal implícita, pelo contrário, a liquidação do julgado, nos moldes do inciso II do artigo 509 do Código de Processo Civil, deve abranger as parcelas vincendas até o efetivo adimplemento, mediante a comprovação do labor extraordinário após o ajuizamento da ação.

É de se conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. PARCELAS VINCENDAS. EXTENSÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. CÁLCULO DE JORNADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravos de instrumento interpostos, respectivamente, por Luiz Carlos Ravera e pelo Município de Vargem Alta/ES, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, limitando os efeitos da condenação ao pagamento de horas extras e adicional noturno ao período de janeiro/2010 a dezembro/2014. O servidor agravante pleiteia o reconhecimento da natureza contínua das prestações para incluir parcelas vincendas, enquanto o Município impugna os parâmetros utilizados no cálculo das horas extras e a fixação dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da sentença deve abranger as parcelas vencidas após a propositura da ação, diante da natureza sucessiva das obrigações; (ii) estabelecer se deve ser aplicado o limite de 220 horas mensais com base na CLT ou se deve prevalecer o regime estatutário municipal para fins de cálculo das horas extras; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados conforme os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR
O cumprimento da sentença deve observar a liquidação do julgado nos moldes do artigo 509, II, do CPC, uma vez que o título executivo judicial não impôs limitação temporal à obrigação de pagar horas extras com o respectivo adicional noturno, devendo abranger também as parcelas vincendas até o efetivo adimplemento.
Os dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 10/2003 indicam que a jornada máxima dos servidores públicos municipais é de 8 horas diárias e 40 semanais, sendo indevida a aplicação do parâmetro celetista de 220 horas mensais ao cálculo da execução. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC, observando-se os percentuais mínimos do §3º e a majoração determinada pelos Tribunais Superiores no julgamento dos recursos excepcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Vargem Alta desprovido. Recurso do servidor parcialmente provido para anular a decisão agravada, determinando o prosseguimento da liquidação do julgado conforme o artigo 509, II, do CPC. Tese de julgamento:
O título executivo judicial que impõe condenação a prestações sucessivas não pode ser interpretado como limitado temporalmente, devendo ser liquidado mediante comprovação do efetivo exercício das horas extras após o ajuizamento da ação.
O cálculo de horas extras de servidor público municipal deve observar a jornada prevista no estatuto local, sendo incabível a aplicação dos parâmetros da CLT. Os honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública devem observar as faixas do artigo 85, §3º, do CPC, com majoração na forma do §11, conforme determinação do STJ e do STF. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001549-87.2025.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Honorários Advocatícios, Data: 12/Jun/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. PARCELAS VINCENDAS. EXTENSÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. CÁLCULO DE JORNADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravos de instrumento interpostos, respectivamente, por Luiz Carlos Ravera e pelo Município de Vargem Alta/ES, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, limitando os efeitos da condenação ao pagamento de horas extras e adicional noturno ao período de janeiro/2010 a dezembro/2014. O servidor agravante pleiteia o reconhecimento da natureza contínua das prestações para incluir parcelas vincendas, enquanto o Município impugna os parâmetros utilizados no cálculo das horas extras e a fixação dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da sentença deve abranger as parcelas vencidas após a propositura da ação, diante da natureza sucessiva das obrigações; (ii) estabelecer se deve ser aplicado o limite de 220 horas mensais com base na CLT ou se deve prevalecer o regime estatutário municipal para fins de cálculo das horas extras; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados conforme os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR
O cumprimento da sentença deve observar a liquidação do julgado nos moldes do artigo 509, II, do CPC, uma vez que o título executivo judicial não impôs limitação temporal à obrigação de pagar horas extras com o respectivo adicional noturno, devendo abranger também as parcelas vincendas até o efetivo adimplemento
. Os dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 10/2003 indicam que a jornada máxima dos servidores públicos municipais é de 8 horas diárias e 40 semanais, sendo indevida a aplicação do parâmetro celetista de 220 horas mensais ao cálculo da execução. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC, observando-se os percentuais mínimos do §3º e a majoração determinada pelos Tribunais Superiores no julgamento dos recursos excepcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Vargem Alta desprovido. Recurso do servidor parcialmente provido para anular a decisão agravada, determinando o prosseguimento da liquidação do julgado conforme o artigo 509, II, do CPC. Tese de julgamento:
O título executivo judicial que impõe condenação a prestações sucessivas não pode ser interpretado como limitado temporalmente, devendo ser liquidado mediante comprovação do efetivo exercício das horas extras após o ajuizamento da ação.
O cálculo de horas extras de servidor público municipal deve observar a jornada prevista no estatuto local, sendo incabível a aplicação dos parâmetros da CLT. Os honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública devem observar as faixas do artigo 85, §3º, do CPC, com majoração na forma do §11, conforme determinação do STJ e do STF. Vitória, 02 de junho de 2025.

(TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001123-75.2025.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Honorários Advocatícios, Data: 11/Jun/2025)

Sob esse prisma, oportuno esclarecer que a fixação de marco temporal rígido para o cumprimento de sentença contraria frontalmente a própria natureza jurídica da obrigação de trato sucessivo.

Estabelecida a necessidade de liquidação do julgado, é possível a apuração das parcelas vincendas pelo procedimento comum, na forma do inciso II do art. 509 do CPC.

A necessidade de propositura de novas demandas judiciais para a cobrança das parcelas que se vencerem no curso da execução, além de gerar um incremento injustificável na litigiosidade e sobrecarregar o sistema judiciário com ações repetitivas, impõe ao servidor um desgaste financeiro e temporal desproporcional.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para afastar a limitação temporal imposta, a fim de que o cumprimento de sentença prossiga com a apuração das verbas e reflexos, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas após dezembro de 2014, até o efetivo cumprimento da obrigação pelo Município.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões